Tribunal: TJDFT
Processo: 0725429-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Processo : 0725429-53.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 161008868 dos autos originários n. 0707221-29.2021.8.07.0020), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a alienação por iniciativa particular do imóvel penhorado nos autos. Fundamentou o juízo singular: Nada a prover na petição de Id. 156646293, considerando a ausência de garantia de efetividade da medida. Ademais, o imóvel já foi levado a leilão, tendo restado infrutífero. Intime-se a parte autora/exequente para apresentar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução (art. 921, III e § 1o, do CPC). Publique-se. Intime-se. O EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta a possibilidade da alienação por corretor particular com base no art. 880 do CPC. Anota que a alienação por corretor credenciado perante o Juízo é bastante promissora, uma vez que o corretor irá em busca dos interessados, enquanto o leiloeiro espera que os interessados participem da disputa. Afirma que a decisão combatida contraria a lei, a doutrina e a jurisprudência. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. De acordo com o art. 879 do CPC, a alienação de bens do devedor far-se-á por iniciativa particular ou em leilão judicial. Já o art. 880 estabelece que o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. Sobre a matéria, a doutrina leciona: Com a constatação empírica da ineficácia do leilão judicial, o legislador sentiu a necessidade de prever outras formas de alienação judicial de bens, o que se pode notar com uma interessante novidade advinda da Lei 11.382/2006: a alienação por iniciativa particular. [...] O objetivo dessa forma de expropriação é evitar o leilão judicial notoriamente caro, demorado e complexo oferecendo ao exequente uma alternativa ao leilão judicial para alienação do bem penhorado que, transformado em dinheiro, satisfará o direito exequendo. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.198) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a alienação por iniciativa particular é uma faculdade do credor, sem impedir a opção pela hasta pública (REsp n. 1.312.509/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017) Na mesma direção, os arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 879 DO CPC. EXPROPRIAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL CONSTRITO POR INICIATIVA PARTICULAR. ART. 880 DO CPC. OPÇÃO DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 879 do CPC, no que concerne à expropriação de bens do devedor, a alienação pode ocorrer por meio de iniciativa particular ou em leilão, seja eletrônico ou presencial. 2. Segundo o art. 880 do CPC, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor credenciado, de modo que a alienação por iniciativa particular é uma opção à disposição do credor, não do devedor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378989, 07260883320218070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 13/10/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. PRETENSÃO DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. 01. A alienação particular "é o segundo meio de que dispõe o exequente para realizar a expropriação do patrimônio do executado para obtenção da tutela de seu direito (arts. 826, II, e 880, CPC). Trata-se de alienação realizada pelo próprio exequente ou por corretor ou leiloeiro público credenciado perante a autoridade judiciária, submetida, contudo, ao controle judicial (art. 880, § 1.o, CPC)". 02. Constatado que há 11 (onze) anos o Agravante busca, sem sucesso, receber os valores devidos a título de despesas condominiais, deve se considerar a possibilidade da alienação particular prevista no art. 880 do CPC, eis que constitui um modo de atingir o objetivo almejando no processo. 03. Recurso provido. (Acórdão 1101388, 07036501820188070000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 30/5/2018, DJE: 12/6/2018) No caso, o juízo a quo indeferiu a alienação por iniciativa particular do imóvel penhorado nos autos, sob o fundamento de que não há garantia de efetividade da medida e porque o imóvel já foi levado a leilão, que restou infrutífero. Todavia, consoante exposto alhures, não há óbice ao requerimento do agravante, mormente porque o Código de Processo Civil dispõe a respeito do procedimento, no art. 880, prescrevendo, inclusive, que O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem (§ 1o). Daí, a probabilidade do direito. Todavia, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator